Tribunal: TJMT
Processo: 1017445-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017445-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.025.999-57 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NOVA AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA POR INCÚRIA DA PARTE EXECUTADA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA – DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA SEM CORRESPONDÊNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Mostra-se inconcebível a repetição do procedimento de nova avaliação pretendido pela agravante, mormente porque o pedido antes requestado não ocorreu em razão da desídia da própria requerente.

II - Em que pese o extrato bancário mensal apresentado no id nº 141516181 – Pág. 6, constar o débito de R$ 158.795,96, efetuado na conta da agravante em 18.02.2018, não há como atestar que tal quantia tenha alguma correspondência com a dívida executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória que se converteu em Execução de Título Executivo Judicial nº 1000601-92.2017.8.11.0007, manejada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., indeferiu o pedido de leilão designado para o dia 30.08.2022, concernente ao imóvel rural com 289,67 hectares, denominado de “Fazenda Chapadão V”, com registro no 1º CRI de Paranaíta-MT, objeto da matrícula nº 3028.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o imóvel foi avaliado por preço vil, pois o oficial de justiça avaliador deixou de especificar o estado em que se encontravam os bens e benfeitorias que foram incorporados ao imóvel, os quais alteraram consideravelmente o valor atribuído ao bem.

Alega, ainda, que o valor do débito foi apurado sem que houvesse o abatimento da dívida, do valor de R$ 158.795,96 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), debitado diretamente da sua conta bancária pela instituição financeira agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão de origem, que manteve o leilão designado para o dia 30.08.2022, concernente ao imóvel rural com 289,67 hectares, denominado de “Fazenda Chapadão V”, com registro no 1º CRI de Paranaíta-MT, objeto da matrícula nº 3028. Além disso, indeferiu o pedido de com que a parte executada pretendia retificar o cálculo da execução.

A respeito do primeiro ponto da insurgência recursal, vale inicialmente registrar que, a hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Todavia, quanto ao pedido de nova avaliação requestado pela executada, ora agravante, percebe-se que o indeferido em questão decorre da própria inércia da requerente, quanto ao cumprimento do pagamento da diligência dos honorários do perito nomeado pelo Juízo de origem.

Mais precisamente, infere-se do andamento dos autos, que em 11.09.2020 (id nº 38724772) a executada, ora agravante impugnou o laudo de avaliação, o qual havia sido realizado por Oficial de Justiça e, na ocasião, atribuiu ao imóvel penhorado, o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Na sequência, em 02.10.2020, o juízo singular acolheu a impugnação e determinou a realização de nova avaliação do bem penhorado, sendo as partes intimadas para procederem com o pagamento das custas dos honorários do
Expert
nomeado, que na ocasião apresentou proposta pelo labor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais seriam divididos entre as partes.

Ocorre que, apesar de intimada, inclusive pessoalmente para o pagamento de sua cota-parte, no montante de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a executada quedou-se totalmente inerte, sendo homologada a avaliação realizado pelo Meirinho, conforme decisão proferida em 03.06.2022 (id nº. 86665403).

Contra a decisão homologatória em questão, a parte sequer interpôs recurso, vindo a apresentar pedido incidental, conforme id nº. 93437374, o qual foi rechaçado nos termos da decisão recorrida.

Assim, como cediço, mostra-se inconcebível a repetição do procedimento de nova avaliação pretendido pela agravante, mormente porque o pedido antes requestado não ocorreu em razão da desídia da própria requerente.

Para além disso, importa registrar que a avaliação homologada possui valor médio de R$ 10.380,00 (dez mil trezentos reais) por hectare, o que mostra ser razoável e em consonância com os valores encontrados em websites imobiliários, conforme noticiado pela instituição financeira agravada, no id nº 37104200.

Quanto ao segundo ponto da insurgência recursal, a agravante alega que teria ocorrido o débito em sua conta bancária no valor de R$ 158.795,96 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), que por sua vez, não teria sido abatido pela parte agravada do débito executado.

Na espécie, em que pese o extrato bancário mensal apresentado no id nº 141516181 – Pág. 6, constar o débito de R$ 158.795,96, efetuado na conta da agravante em 18.02.2018, não há como atestar que tal quantia tenha alguma correspondência com a dívida executada.

O extrato em questão descreve em seu histórico, se tratar de “DEB. PARCELA CONTRATO FOMENTO”, enquanto a execução está amparada em um “Contrato de Composição”, firmado em 10 parcelas mensais de R$ 17.645,59 (dezessete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Diante desse quadro, mostra-se escorreita a decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022